Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-12.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006770-12.2014.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme se depreende dos autos, a ação foi ajuizada na origem após visita feita por membro do Ministério Público Estadual de Castanhal à Escola de Ensino Fundamental e Médio Elcione Barbalho em 2011, em que fora constatada a situação precária da estrutura daquela unidade de ensino, o que estaria contribuindo para a evasão escolar.

Após diversas tratativas no âmbito do Inquérito Civil instaurado para essa finalidade, até setembro de 2014 a reforma na escola ainda não havia sido concluída, o que motivou o ajuizamento desta Ação Civil Pública com obrigação de fazer.

Nela, o Ministério Público Estadual a condenação do Estado do Pará e a Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará para:
“a) garantir e viabilizar um outro imóvel onde deverão ser ministradas as aulas aos alunos da Escola Estadual Elcione Barbalho, com capacidade para abrigar o mesmo número de turmas da referida Escola, o qual deverá ser localizado as proximidades do local onde hoje funciona a Escola Estadual Elcione Barbalho, no prazo de 10 dias; b) Que conclua a reforma e ampliação do prédio onde funciona a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Elcione Barbalho, no prazo de 30 dias, devendo as aulas reiniciarem no referido prédio no mesmo prazo
” (ID. 2319978).

Devidamente instruídos os autos, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a presente ação para condenar o Estado do Pará a concluir a reforma do prédio da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Elcione Barbalho, no prazo máximo de noventa dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis (ID 2319990).

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, aduzindo, preliminarmente, que a sentença teria contrariado o princípio da congruência, uma vez que a decisão determinou o embargo do referido prédio público, apesar da ausência de qualquer pedido, nesse sentido, na peça vestibular da ação (ID. 2319991).

No mérito, argumenta que a sentença contraria o princípio da reserva do possível, bem como o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que constitui indevida invasão do Poder Judiciário e do Ministério Público nas políticas públicas.

Afirma, ainda, que a sentença está amparada apenas em princípios genéricos, ignorando, por exemplo, a necessidade de realização de licitação, pelo poder público, para a realização da reforma de prédio público.

Ao final, o Estado do Pará questiona o valor estipulado na sentença a título de multa cominatória para o descumprimento do decisum, considerando-o exorbitante e desproporcional.

O Representante do Ministério Público de 1º grau argumentou que a Apelação interposta pelo Estado do Pará faz referência à escola pública localizada no Município de Capanema, razão pela qual o recurso não se refere à matéria em debate nos autos (ID 2319992).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público atuante no 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento deste Recurso de Apelação, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença apelada, reduzindo-se o valor da multa cominatória para a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de Remessa Necessária, manifestou-se pela confirmação parcial da sentença proferida, nos termos acima descritos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I.

Do Recurso de Apelação

De início analiso as preliminares de violação do princípio da congruência, arguidas tanto pelo Apelante quanto pelo Apelado.

Em sua peça recursal, o Estado do Pará aduz que a sentença em questão teria contrariado o princípio da congruência ao determinar o embargo do referido prédio público (escola), apesar da ausência de qualquer pedido, nesse sentido, na peça inicial da ação.

Todavia, apesar da ausência de pedido expresso de embargo na petição inicial da ação, entendo que não há ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, uma vez que há pedido do Autor para
“garantir e viabilizar um outro imóvel onde deverão ser ministradas as aulas aos alunos da Escola Estadual Elcione Barbalho, com capacidade para abrigar o mesmo número de turmas da referida Escola, o qual deverá ser localizado as proximidades do local onde hoje funciona a Escola Estadual Elcione Barbalho, no prazo de 10 dias”.

Ora, o pedido para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial.

Ademais, como bem ressaltou o Representante do Ministério Público em seu parecer, trata-se de decisão abrangida pela regra do art. 497, caput, do CPC:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Desse modo, o embargo do prédio público, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Elcione Barbalho, constitui medida indispensável para a realização da reforma que foi determinada pela própria sentença, garantindo-se a segurança dos seus usuários.

Assim, não há qualquer irregularidade processual por violação ao princípio da congruência na sentença apelada, que ordenou o embargo do prédio onde funciona a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Elcione Barbalho.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

O princípio da congruência também foi objeto de preliminar suscitada pelo Apelado, ao sustentar que a Apelação faz referência à escola estadual em “Capanema”.

Todavia, apesar da errônea identificação do Município onde se localiza a unidade educacional em questão, tenho que se trata de mero erro material, pois toda a argumentação desenvolvida corresponde aos elementos constantes nestes autos.

Desse modo, rejeito também a preliminar de violação do princípio da congruência suscitada pelo Apelado e passo ao exame do mérito da Apelação.

No mérito, a sentença não merece reparos.

Neste recurso, o Estado Pará aduz que a sentença apelada teria violado o princípio constitucional da separação de poderes e constituiria indevida invasão do Poder Judiciário e do Ministério Público nas políticas públicas.

Todavia, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos idênticos ao ora analisado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional.
Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.
(AgR no Recurso Extraordinário n. 908.680, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/04/2017, grifos nossos).

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento’
(ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14, grifos nossos).

Na espécie, os documentos constantes nos autos demonstram ainda que a reforma da escola não constitui iniciativa do Ministério Público ou do Poder Judiciário, mas sim do próprio Estado do Pará, que, no entanto, não finalizou a referida reforma, conforme consta do “Relatório de Visita Técnica”.

Ocorre que, passados quase
07 (sete) anos
entre as primeiras reuniões havidas com o Ministério Público em 2011 e o relatório da vistoria após o Aditivo Final 5º TAC ao contrato inicial em 15/01/2018, observou-se a realização de apenas 73,94% (setenta e três por cento e noventa e quatro décimos) da obra (ID 2319993), o que é inaceitável.

Ao condenar o Estado do Pará a concluir a reforma em questão, o Juízo de primeiro grau atendeu aos direitos constitucionais de acesso à educação, então violados por injustificável demora da obra na Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal.

Pelo exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento da presente Apelação.

II.

Do Reexame Necessário

Em sede de reexame necessário, verifico que o Ministério Público, em seu parecer, opinou pela manutenção parcial da sentença para que fosse reduzido o valor da multa cominatória imposta para a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo de 1º grau fixou a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis (ID 2319990).

Nesse ponto, considero também que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, conforme o Projeto Básico juntado aos autos e as informações prestadas pela Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários do Estado do Pará, a obra em questão tem o valor total de R$ 889.684,31 (oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Assim, dado o montante do custo da obra, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer em questão não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

Desse modo, considero apropriada a multa imposta na sentença, tendo em vista o valor da obrigação principal (realização da obra) e a demora para sua conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de manter integralmente os termos da sentença em reexame necessário.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021